Tribunal: TJES
Processo: 5014647-74.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014647-74.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO DOS REIS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTRATO ASSINADO A ROGO E POR DUAS TESTEMUNHAS. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5014647-74.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO PAN S.A

Recorrido: FRANCISCO DOS REIS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9227455).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S.A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não houve falha na prestação do serviço;
c)
que a contratação foi estabelecida dentro dos ditames legais;
d)
que não há que se falar em restituição dos valores pagos;
e)
que inexiste dano moral passível de indenização;
f)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pela parte recorrida, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Compulsando com detença os autos, entendo que a razão assiste a parte recorrente, explico.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que o contrato entabulado entre as partes é legal tendo em vista que foi assinado por duas testemunhas e possui assinatura a rogo.

Outrossim, a assinatura a rogo deve ser de terceiro em que o contratante deposite confiança, como no caso dos autos, em que o instrumento de empréstimo foi devidamente assinado por familiar do recorrido, pelo qual se mostra suficiente para a validação do negócio jurídico, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3
. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido. (REsp 1954424/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021). (grifo nosso).

Há de ressaltar que a cédula de crédito bancário nº 337903153-1 foi assinada por Esfênio dos Reis, ao passo que nos próprios documentos juntados pelo recorrido na peça inicial, quais sejam, declaração de hipossuficiência, procuração e declaração de residência, consta a assinatura de Esfênio, o que evidencia a legalidade do empréstimo discutido nos autos.

Assim, não comprovada a fraude ou qualquer outro vício, não há que se falar em declaração de inexistência de vínculo jurídico, pois analisando a cédula de crédito bancário juntada pela parte recorrente (ID 9227269) verifica-se que tal contrato não possui nenhum vício quanto a validação do negócio jurídico em questão, eis que devidamente assinado por duas testemunhas e assinatura a rogo, com todos os documentos apresentados

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, e julgar improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários sucumbenciais, eis que a parte recorrente restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)